Tribunal: TJPA
Processo: 0002003-12.2019.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002003-12.2019.8.14.0093

APELANTE: LEANDRO REIS DE MEDEIROS

ADVOGADO DATIVO: ANA KATIA DE SOUZA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa.

Direito Processual Penal. Apelação Penal. Nulidade absoluta. Ausência de mídia audiovisual de audiência de instrução e julgamento. Violação ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Nulidade reconhecida de ofício.

I.
Caso em exame

1. Apelação penal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), à pena de 5 anos de reclusão e 420 dias-multa. A defesa pugna pela desclassificação do delito para uso de drogas (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência da mídia audiovisual referente à audiência de instrução e julgamento, na qual foram colhidos depoimentos das testemunhas e realizado o interrogatório do réu, acarreta nulidade absoluta do processo.

III.
Razões de decidir

3. A ausência de registro audiovisual da audiência impede a reavaliação das provas produzidas, inviabilizando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, configurando violação ao devido processo legal.

4. A impossibilidade de recuperação dos registros da audiência provoca nulidade absoluta, uma vez que compromete a efetividade do duplo grau de jurisdição e o correto julgamento do recurso.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso prejudicado. Nulidade processual declarada de ofício a partir da audiência de instrução e julgamento, com a determinação de que nova audiência seja realizada e proferida nova sentença.

Tese de julgamento
: "É nulo o processo em que, por ausência de gravação ou degravação, se impossibilita o reexame das provas colhidas em audiência de instrução e julgamento, em violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal."

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, art. 571, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2117988/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJ 24/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso
e
lhe

julgar prejudicado,
declarando-se nulo o processo desde a audiência de instrução e julgamento realizada em 05 de dezembro de 2019, inclusive, a fim de que outra seja produzida, bem como proferida nova sentença, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos quinze dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

B
elém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Penal interposta por
Leandro Reis de Medeiros, vulgo “POPERON”
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santarém Novo (ID 15860939), que o condenou pela prática do crime descrito no art.
33, da Lei nº 11.343/2006
, ao cumprimento da
pena de 05 (cinco) anos de reclusão, e ao pagamento de 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa
,
em regime semiaberto.

Narra, em síntese, a inicial acusatória (ID 15860939):

“DOS FATOS: Consta nos autos de inquérito policial em anexo, que no dia 16/08/2019, por volta de 14h00, na Rua Agostinho Costa, bairro da Liberdade, Santarém Novo/PA, LEANDRO REIS DE MEDEIROS, vulgo "POPERON", foi preso em flagrante delito trazendo consigo, 03 (três) papelotes de "OXI", 07 (sete) papelotes de maconha e 01 (uma) "balança de precisão" sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Durante as diligências realizadas no bairro da liberdade, policiais militares avistaram o ora denunciado em atitude suspeita, pois, ao observar a presença da viatura da polícia tentou empreender fuga, sendo detido no quintal de uma residência.

Após a abordagem e revista pessoal realizada no acusado foi encontrado em sua cintura 01 (uma) faca tipo peixeira e dentro dos bolsos de sua bermuda 03 (três) papelotes de "OXI, 07 (sete) papelotes de maconha, além de 01 (uma) "balança de precisão sem autorização e em desacordo com determinação legal.”

Em
razões recursais (ID 15860941)
, a defesa a pugna pela desclassificação para o artigo 28, da Lei de drogas, sob o argumento de não haver indícios de que o apelante concorreu para a prática do delito de tráfico de drogas.

Em sede de
contrarrazões
(
ID 15860951),
o órgão Ministerial requer o conhecimento e improvimento do presente recurso.

Nessa esfera recursal, o D. Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opina pelo
“
CONHECIMENTO do presente Recurso de Apelação e, no mérito, por seu IMPROVIMENTO, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos.”
(textuais)
(ID 19715706)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

O apelo é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele
conheço
.

Antes de analisar as razões recursais, no entanto, uma questão surge insuperável, qual seja,
nulidade processual
que,

por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser arguida de ofício pelo juiz ou pelas partes, a qualquer tempo, conforme previsto no artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal.

Constato, a ausência, nos autos, da mídia audiovisual referente à sessão de instrução, realizada em 05/12/2019 (ID 15860939), contendo a oitiva das testemunhas Clovis de Sousa Ribeiro, José Maria Azevedo de Sena, além do interrogatório do acusado.

Assente-se, desde logo, a impossibilidade de recuperação do referido registro, segundo esclarece a Certidão proferida pelo Juízo da Comarca de Santarém Novo (ID 15860949), datada de 25/11/2022, assim redigida:

“CERTIDÃO Certifico e dou fé que, foram devidamente juntadas as petições faltosas tais quais como, Alegações Finais da Defesa e do Ministério Público, Inquérito Policial e Auto de Prisão em Flagrante.

Certifico também que que a mídia da audiência não foi localizada. O referido é verdade e dou fé
. Santarém Novo/PA, 25 de novembro de 2022.”

Na audiência em referência, conforme mencionado no Termo de Audiência (ID 15860939), fora produzida a completude da prova oral, com a tomada dos depoimentos das testemunhas e interrogatório do apelante. Não se tem acesso, entretanto, ao conteúdo de tais declarações, seja por meio de mídia eletrônica, seja por meio de degravação. Dessa forma, não se sabe, com a certeza exigida para o julgamento do recurso em tela, as circunstâncias do ato praticado, condição indispensável para a apuração da verdade dos fatos, de modo que não resta possível o reexame da prova por esta instância revisora.

Assim, em que pese o recorrente não alegar nas razões de sua insurgência a tese de nulidade processual em razão da ausência da mídia audiovisual referente à audiência de instrução e julgamento, ou pela falta da respectiva degravação, o certo é que a impossibilidade de recuperação de tais elementos de prova provoca nulidade absoluta, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, constitucionalmente assegurados ao réu.

Dessarte, sem conhecer o teor dos atos produzidos na audiência em voga, este Tribunal não pode dar efetividade ao duplo grau de jurisdição, apreciando as razões recursais do apelante, em especial no que concerne a tese de que o mesmo não se trata de traficante, mas sim, de usuário de drogas.

Nesta seara de cognição, transcrevo trecho de decisão do STJ, em caso similar:

“
(...) FALHA NA GRAVAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL PREJUDICADA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.

1.A ausência da gravação audiovisual audível da audiência de instrução e julgamento (depoimentos testemunhas, partes e alegações finais) impede a elaboração e interposição correta de recurso, sendo imprescindível a sua qualidade para detalhar com maior precisão o conteúdo dos depoimentos para permitir elaboração das teses recursais. (STJ - AREsp: 2117988 GO 2022/0126533-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 24/06/2022)"

Reconhecida a nulidade, resta
prejudicad
o o exame do apelo defensivo, diante da consequente repetição das provas produzidas e da nova sentença a ser proferida pelo Magistrado primevo.

Pelo exposto,
conheço do recurso
e o
julgo prejudicado
,
declarando, de ofício,

nulo o processo desde a audiência de instrução e julgamento realizada em 05 de dezembro de 2019, inclusive, a fim de que outra seja produzida, bem como proferida nova sentença,
com a devida observância aos procedimentos legais, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/10/2024